Tribunal: TJSP
Processo: 1010048-26.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONTRATO – Rescisão contratual – Procedência parcial da ação, mantida em grau recursal – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Extinção processual em face da imobiliária, codemandada, nos termos do art.485, IV, do CPC/2.015 – Descabimento – Extinção da pessoa jurídica – Distrato social, com previsão aceca da assunção do eventual ativo e passivo –Substituição processual – Cabimento

Ementa:
CONTRATO – Rescisão contratual – Procedência parcial da ação, mantida em grau recursal – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Extinção processual em face da imobiliária, codemandada, nos termos do art.485, IV, do CPC/2.015 – Descabimento – Extinção da pessoa jurídica – Distrato social, com previsão aceca da assunção do eventual ativo e passivo –Substituição processual – Cabimento – Art. art. 110 do CPC/2.015 – Interpretação por analogia – Caracterização – Recurso parcialmente provido.